Tribunal: TJMT
Processo: 1026096-07.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026096-07.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DURCELINA DA SILVA SOARES - CPF: 257.291.521-91 (EMBARGANTE), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente, que havia negado provimento à apelação cível, sustentando a existência de omissão relevante quanto à análise de pedidos de inversão do ônus da prova e exibição de documentos.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e exibição de documentos formulados pela parte autora.

III. Razões de decidir

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já analisada no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O colegiado enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova e à suficiência do acervo probatório para julgamento.

A autora, ao requerer o julgamento antecipado da lide, dispensou fase instrutória, o que inviabiliza a alegação de omissão quanto à prova.

Não se configura qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo o inconformismo mera irresignação com o resultado desfavorável do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão no acórdão que enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 489, § 1o; e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Durcelina da Silva Soares, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que a decisão colegiada incorreu em omissão relevante, porquanto deixou de se pronunciar sobre requerimentos expressamente formulados na petição inicial, notadamente os pedidos de inversão do ônus da prova e exibição de documentos essenciais à comprovação da tese autoral, cuja apreciação, segundo sustenta, impactaria decisivamente na formação do convencimento judicial quanto à alegada prática discriminatória perpetrada pela instituição de ensino ré.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes (id. 312087356).

O embargado apresentou contraminuta (id. 313332895), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.
Assim, no que toca à inversão do ônus da prova, o acórdão reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas asseverou que, mesmo com a inversão, incumbia à autora produzir, ainda que minimamente, prova do fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC. Logo, a questão foi devidamente analisada, ainda que o resultado tenha sido desfavorável à embargante
.

No que se refere ao pedido de exibição de documentos, também não se vislumbra qualquer omissão relevante no acórdão embargado, tampouco vício de natureza apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto a matéria foi suficientemente enfrentada à luz do conjunto probatório disponível, ainda que de maneira implícita. Ademais, mesmo que o ponto fosse objeto de manifestação individualizada, tal enfrentamento não teria o condão de modificar o resultado do julgamento, dado que, à luz dos elementos constantes nos autos, restou reconhecida, de forma circunstanciada e motivada, a inexistência de indícios concretos da alegada prática discriminatória contra a embargante, especialmente no que se refere à diferenciação de valores entre alunos financiados pelo FIES e aqueles pagantes diretos. Ressalte-se que o entendimento exarado neste acórdão encontra respaldo, inclusive, em precedentes análogos deste Tribunal
.
”

(id.

309734354).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente acerca da a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a possibilidade da inversão do ônus da prova. No entanto, concluiu-se que a autora não se desincumbiu de um ônus probatório mínimo, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual não poderia prosperar a sua pretensão.

Quanto ao pedido de exibição de documentos, o acórdão esclareceu que a decisão de mérito se apoiou nos elementos já existentes nos autos, considerados suficientes para a formação do convencimento, sendo certo que reconheceu, de forma circunstanciada e devidamente fundamentada, a inexistência de indícios concretos da alegada prática discriminatória em desfavor da embargante, notadamente quanto à suposta diferenciação de valores entre estudantes financiados pelo FIES e aqueles que efetuam o pagamento direto. Além disso, destacou-se que o acórdão encontra respaldo, inclusive, em precedentes análogos deste Tribunal.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025